Tribunal: TJMT
Processo: 1032395-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032395-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO BIGOLIN FOLADOR registrado(a) civilmente como LUIS EDUARDO BIGOLIN FOLADOR - CPF: 028.798.970-41 (AGRAVADO), FABIO BERTOGLIO - CPF: 022.548.739-03 (ADVOGADO), VALDECIR LUIS FOLADOR - CPF: 642.243.090-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE BIGOLIN FOLADOR - CPF: 893.638.840-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM NUNES OLIVEIRA - CPF: 021.063.566-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO – CONTA CONJUNTA ENTRE PAI (EXECUTADO) E FILHO (AGRAVADO) – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PROPRIEDADE DOS VALORES PELO TERCEIRO – PESSOA JOVEM SEM ATUAÇÃO ECONÔMICA COMPROVADA – IRREGULARIDADE NA CORRELAÇÃO ENTRE A CONTA DO CRÉDITO RURAL E A CONTA PENHORADA – DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE AFASTOU A IMUNIDADE DOS VALORES POR AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA – POSSÍVEL CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESUNÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO EM CONTA CONJUNTA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro exige a demonstração sumária da posse ou propriedade do bem constrito. Ausente prova inequívoca de que os valores penhorados pertencem exclusivamente ao agravado, aliado ao fato de que a conta bancária é de titularidade conjunta com o executado (seu pai), presume-se o rateio igualitário do saldo, conforme precedentes do c. STJ.

O agravado, pessoa jovem, sem comprovação de atividade produtiva e sem inscrição estadual como produtor rural, não apresentou extratos bancários ou qualquer outro elemento probatório que comprove que os valores bloqueados decorrem de financiamento rural com destinação específica. Ademais, já houve decisão anterior desta Câmara (RAI no 1015356-64.2025.8.11.0000) afastando a impenhorabilidade dos valores penhorados no mesmo contexto fático e jurídico, por ausência de demonstração do vínculo com atividade agrícola.

A medida liminar que liberou os valores bloqueados se mostra precipitada, pois antecipa os efeitos de eventual sentença favorável sem respaldo probatório suficiente, podendo frustrar a efetividade da execução e gerar risco de irreversibilidade, o que autoriza a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMAGGI & LD COMMODITIES S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO no1062080-03.2025.8.11.0041, promovida por LUIS EDUARDO BIGOLIN FOLADOR, no qual foi deferida liminar para suspensão da constrição judicial sobre o valor de R$ 457.573,56, depositado em conta bancária de titularidade conjunta com o executado Valdecir Luis Folador (pai do agravado). A constrição ocorreu nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1015764-73.2018.8.11.0041, movida pela agravante em face de Valdecir. Alegando ser co-titular da conta e proprietário dos valores bloqueados, o agravado ajuizou embargos de terceiro, obtendo a liberação imediata da quantia penhorada.

Em suas razões, a empresa agravante em síntese, defende a ausência de prova inequívoca da titularidade dos valores pelo agravado. Defende a contradição entre as alegações do executado (pai) e do agravado (filho) quanto à origem dos recursos. Aduz a existência de decisão anterior desta Câmara (RAI no 1015356-64.2025.8.11.0000) que rejeitou a tese de impenhorabilidade por ausência de prova da vinculação do valor a crédito rural. Alega divergência entre a conta indicada no contrato de crédito rural e a conta objeto da penhora. Argui que o agravado não possui inscrição estadual como produtor rural nem comprovação de renda compatível com os valores bloqueados.

Fundamente que a decisão liminar, ao determinar a liberação da quantia, antecipa os efeitos de eventual sentença de procedência, sem demonstração de propriedade ou posse legítima sobre o bem constrito, ferindo o disposto no art. 300 do CPC.

Requer, assim, liminarmente, a revogação da decisão agravada, para que os valores permaneçam bloqueados nos autos da execução mencionada até o julgamento final dos embargos de terceiro.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 316422359).

Sem contrarrazões recursais (ID 323268382).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Isso porque, no caso dos autos, não restou demonstrada a propriedade exclusiva dos valores constritos pelo agravado, o qual, além de possuir apenas 22 anos de idade, não apresenta qualquer registro como produtor rural, tampouco comprova vínculo profissional ou econômico que justifique a titularidade da quantia bloqueada.

Consta dos autos, ainda, que o executado Valdecir possui investimentos declarados no valor superior a R$10 milhões, com aplicações específicas no SICOOB e Santander, conforme sua declaração de IRPF, demonstrando sua capacidade patrimonial.

Ademais, conforme documento constante nos autos, o agravado alegou que os valores seriam oriundos de cédula de crédito bancário firmada com o Banco Santander. Contudo, a conta corrente informada para depósito do crédito é diversa da conta sobre a qual recaiu a penhora, o que enfraquece o nexo entre o contrato bancário e a verba constrita.

A decisão agravada ignorou, ainda, o julgado anterior desta própria Câmara (RAI no 1015356-64.2025.8.11.0000) que, sob minha relatoria, negou provimento ao agravo interposto pelo executado, reafirmando a penhorabilidade dos valores bloqueados, por ausência de demonstração de sua natureza impenhorável.

A propósito, segue a ementa do acórdão mencionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES ORIGINAM-SE DE FINANCIAMENTO RURAL COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA PARA CUSTEIO AGRÍCOLA – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA QUANTO À VINCULAÇÃO FINALÍSTICA DOS RECURSOS – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de que os valores bloqueados judicialmente possuem origem em contrato de financiamento rural com destinação específica para o custeio agrícola (safra 2023/2024), por si só, não autoriza o reconhecimento de impenhorabilidade absoluta, quando desacompanhada de prova documental robusta que comprove a afetação direta e exclusiva dos recursos à finalidade contratada.

O art. 833, IV, do CPC, ao proteger valores essenciais à subsistência do devedor e ao exercício de sua atividade econômica, impõe ao executado o ônus de demonstrar que os recursos constritos estão abrangidos pela norma de proteção. A simples menção a contrato de crédito rural, desacompanhada de documentos bancários, plano de custeio, cronograma de execução ou demonstrativos de vinculação contábil, não supre a exigência legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a impenhorabilidade de valores oriundos de financiamento rural, desde que comprovada a sua destinação à atividade produtiva e o prejuízo real decorrente da constrição (AgRg no AREsp 655.608/GO). Não sendo esse o caso dos autos, inviável o deferimento da medida pleiteada.

A invocada existência de confusão patrimonial ou de interdependência econômica entre os agravantes não se sustenta sem elementos concretos que evidenciem a atuação conjunta ou a impossibilidade de individualização dos ativos.”

Além disso, em contas conjuntas, a jurisprudência pacificada do c. STJ, também transcrita nos autos, presume o rateio igualitário dos valores entre os titulares, salvo prova em sentido contrário, o que não foi produzido pelo agravado.

A propósito:

“AOS TITULARES DA CONTA CORRENTE CONJUNTA É PERMITIDA A COMPROVAÇÃO DOS VALORES QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DE CADA UM, SENDO CERTO QUE, NA AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO, PRESUME-SE A DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS. PRECEDENTES DO STJ.” (STJ - REsp: 1510310RS 2015/0011447-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, Publicação: DJe 13/10/2017)

Tais elementos indicam risco de irreversibilidade, pois a imediata liberação da quantia poderá frustrar a execução e inviabilizar eventual reversão da medida, em prejuízo à agravante.

Já o perigo de dano ao agravado não se verifica, pois os valores estão depositados em conta judicial vinculada ao juízo, sem destinação consumada, preservando os direitos até o julgamento final dos embargos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 316422359
para revogar a decisão agravada e determinar a imediata reativação do bloqueio judicial da quantia de R$457.573,56
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025